Tribunal: TJMT
Processo: 1006781-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006781-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

LEILAINE PEREIRA MORAES.

PACIENTE:

JAELSON DOS SANTOS SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE EXECUTIVO DE PENA - REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

LEILAINE PEREIRA MORAES.

PACIENTE:

JAELSON DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
JAELSON DOS SANTOS SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001028-31.2021.8.11.0078, da Vara única da Comarca de Sapezal.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
06/4/2021
, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sustenta, que o juízo determinou a prisão preventiva do beneficiário, com
fundamentação insuficiente e genérica
, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Sustenta tratar-se
de réu possuidor de bons predicados pessoais
e somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 85009452.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 85605477.

Parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça João Batista de Almeida é pela
denegação da ordem
(id. 86492986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:

LEILAINE PEREIRA MORAES.

PACIENTE:

JAELSON DOS SANTOS SILVA

VOTO.

Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar do paciente diante dos
apontamentos criminais
, em consequência, se apresenta necessária à
garantia da ordem pública
, como bem destacou o Juízo singular em sua decisão, como se vê nas transcrições abaixo:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime
(boletim de ocorrência e auto de apreensão) e
indícios suficientes de autoria
(depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial),
o que demonstra a presença do fumus comissi delicti
. Em relação ao
periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública
, pois,

conforme consulta aos sistemas APOLO e PJE,
o custodiado possui ação penal por porte ilegal de arma
, sob o nº 1002931-38.2020.8.11.0078, em trâmite nesta Comarca de Sapezal/MT, o que caracterizada sua
reiteração delitiva e revela sua periculosidade social
. Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperiosa se mostra o decreto prisional. (...)
.” (sic. Id. 53030403). (negritei).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a possibilidade de
reiteração delitiva
, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que se constata pelo andamento processual contido nos autos do
Executivo de Pena - Código n. 196731
, onde o paciente vem cumprindo pena anteriormente imposta pela pratica do delito de
roubo majorado
,
aponta não ser o paciente merecedor de uma segunda chance.

Em busca no sistema Primus deste E. Tribunal de Justiça, encontrei
inúmeros apontamentos criminais em desfavor do paciente
, sendo a Ação Penal n. 1520-11.2019.811.0078, por
tráfico
de entorpecentes e Ação Penal n. 1002931-38.2020.8.11.0078, por
porte de arma de fogo
de uso permitido, ambas em curso.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado nº 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Mormente, quando consta nos autos que no ato da prisão do paciente houve apreensão de
01 (um) tablete
de substância análoga a
maconha
com
211,41 gramas
, conforme documento constante no id. 84379995.

Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).

Embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de JAELSON DOS SANTOS SILVA, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021